Tribunal: TJDFT
Processo: 0028351-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0028351-98.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDIO DE MOURA MAGALHAES, JOAO HELDER RAMOS FEITOSA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, MURILO JOSE JULIANO DA CUNHA APELADO: CLAUDIO DE MOURA MAGALHAES, JOAO HELDER RAMOS FEITOSA, MURILO JOSE JULIANO DA CUNHA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição de ID 24333847, Luiz Estevão de Oliveira Neto requer a realização de sustentação oral do seu patrono na Sessão por Videoconferência desta e. 5a Turma Cível, a ser realizada na data de hoje, 24/03/2021. INDEFIRO o pedido pois, conforme certidão constante do ID 24322582, o requerimento foi efetuado fora do prazo constante no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020/TJDFT, não bastando ter sido articulado quando do pedido de retirada da pauta virtual. Prossiga-se. Brasília, 24 de março de 2021 11:17:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator